Tribunal: TJDFT
Processo: 0754159-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a configuração da desconsideração da personalidade jurídica é preciso prova cabal dos requisitos do art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). A inexistência de bens penhoráveis por si só não autoriza que a execução seja estendida aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica.
2. Recurso desprovido.